Tribunal: STF
Processo: ARE 1326463
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão, cuja ementa segue transcrita:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CELETISTA NÃO ESTÁVEL. MIGRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOB ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. DECISÃO DO COMAG. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. 



    1. Embora o impetrante não seja beneficiário do disposto no artigo 19 do ADCT e não ter ele implementado os requisitos para inativação anteriormente à entrada em vigor da EC nº 20/98, há determinação do Órgão Especial desta Corte no sentido de aguardar a deliberação final no Pedido de Orientação Técnica nº 15828- 02.00/17-8 pela Corte de Contas para efetivar a migração de servidor ativo para o Regime Geral de Previdência Social.



    2. A suspensão da migração do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS para o Regime Geral de Previdência Social–RGPS, também já foi determinada pelo COMAG, nos autos do processo administrativo nº 001583-0300/87-0, em face da ausência de pronunciamento de finitivo sobre o tema.



    3. Coerente a concessão parcial da segurança para desconstituir a decisão administrativa e suspender o processo administrativo do impetrante até o julgamento final do Pedido de Orientação Técnica n.º 15828-02.00/17-8, em tramitação na Corte de Contas, bem como restabelecer o pagamento do abono de permanência ao servidor.



    POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE” (pág. 125 do documento eletrônico 3) .



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 40, § 13, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Consta do acórdão recorrido que a questão atinente à migração de servidores para o Regime Geral da Previdência Social encontra-se em debate no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Destaco do voto:



    “[...]



    E no tocante ao cerne do mandamus, que trata-se de migração para o Regime Geral da Previdência Social – RGPS, daqueles servidores celetistas que não são titulares de cargo de provimento efetivo e que não preenchem os requisitos da inativação antes do advento da EC 20/98, ainda está em debate no egrégio Tribunal de Contas do Estado do RGS, não havendo uniformidade entre os Conselheiros, conforme demonstrado no processo administrativo nº 6532-0300/91-3, cujas divergências ocasionaram o pedido de orientação técnica nº 15828020017-8, com deferimento pela Presidência do TCE/RS [...].



    [...]



    Por isso, tenho que se impõe a suspensão da determinação de migração de regime previdenciário, na forma já determinada pelo COMAG nos autos do processo administrativo nº 001583-0300/87-0, em face da ausência de pronunciamento definitivo sobre o tema” (pág. 131 do documento eletrônico 3, grifei).



    Verifico, portanto, que a Corte de origem concedeu a segurança tão-somente para 



    “[...] determinar a suspensão do processo administrativo de migração do impetrante do RPPS para o RGPS até o julgamento final do Pedido de Orientação Técnica n.º 15828-02.00/17-8, que está em tramitação na Corte de Contas” (pág. 131 do documento eletrônico 3, grifei).



    Logo, não obstante o tribunal de origem tenha apreciado em única instância o mérito da pretensão, esta é de índole precária, não havendo qualquer juízo sobre a violação de dispositivo constitucional. Transcrevo o pedido formulado no mandamus:



    “a) seja concedido o efeito suspensivo da decisão da Presidência do COMAG, para, de forma liminar, sustar a migração de sistema previdenciário [...]” (pág. 12 do documento eletrônico 1).



     



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, que podem ser novamente requeridas no curso do processo principal, não perfazem juízo definitivo de constitucionalidade a ensejar o cabimento do recurso extraordinário. Aplicam-se ao caso as razões que deram ensejo à Súmula 735 do STF. Nesse sentido, transcrevo a ementa do AI 597.618-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE - MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO ‘FUMUS BONI JURIS’ E DO ‘PERICULUM IN MORA’ - INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios - precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do ‘periculum in mora’ e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em conseqüência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes”.



    Com essa mesma orientação, cito, ainda, os seguintes precedentes, entre outros: ARE 1.125.427-AgR/PB, Rel. Min. Presidente; RE 931.822-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 772.717-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 904.470-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 592.033-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 797.391-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.317.061-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques; ARE 1.184.908-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.038.606-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.077.755-AgR/BA, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator